Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-37.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42, do CDC – Ausência de inscrição do nome do autor, pelo apela, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42, do CDC – Ausência de inscrição do nome do autor, pelo apela, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.